Tribunal: TJMT
Processo: 1010317-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010317-62.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
Agravante : LAWATXIRA KARAJA
Agravado : BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
Número do Protocolo: 1010317-62.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAWATXIRA KARAJA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação “Anulatória c/c Indenização por Dano Moral” (Proc. no 1000859-04.2019.8.11.0017), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., declarou, de ofício, a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito, após “constatar que o endereço da autora fica localizado em outra Comarca, (já que) reside na Aldeia Santa Isabel na Ilha do Bananal, localizada no município de Lagoa da Confusão do estado de Tocantins”, e, por outro lado, “nem mesmo o endereço do réu é nesta Comarca (São Félix do Araguaia), (eis que) a autora declinou na inicial como endereço do réu o município de Belo Horizonte/MG”, e declinou da competência para o Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO (cf. Id no 42396671).
A agravante diz que “reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente à Ilha do Bananal, situada ao lado de São Felix do Araguaia, município onde seu benefício previdenciário é mantido e o local onde ocorreram os fatos discutidos na lide”, isto é, está localizada em São Felix do Araguaia/MT a agência do réu a qual sua conta bancária está vinculada, sendo também o local em que foi celebrado o empréstimo questionado na ação.
Sustenta que “o CPC dispõe no art. 53, VI, ‘a’, que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano”, e que não se deve utilizar a lei consumerista em prejuízo do próprio consumidor, “não fazendo sentido ‘estar de um lado do rio enxergando o município de São Felix do Araguaia’, (...) e ter que propor a ação em outra comarca”, e, nesse sentido, argumenta que é nessa cidade “onde frequenta o médico, faz compras, utiliza a rede bancária e etc”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, confirmando a competência do Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, e, de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 42396646).
É a suma.
D E C I D O
Primeiro, defiro o pedido de gratuidade da justiça da agravante para este ato processual em especifico, já que o requerimento ainda não foi apreciado de modo geral pelo Juízo de origem, e o faço porque não há nada nos autos que desabone a declaração de pobreza prestada pela parte, tendo em vista que tanto o cerne da lide quanto as provas dos autos mostram que a agravante é aposentada, cuja renda mensal deriva de benefício previdenciário de um salário mínimo.
Segundo, conquanto a decisão agravada não se enquadre geometricamente em uma das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata por agravo de instrumento, não me parece viável ou adequado prorrogar o enfrentamento da controvérsia, até porque futuro pronunciamento jurisdicional sobre a questão será praticamente inútil, até porque não será passível de reparar eventuais danos decorrentes do transcurso do tempo, daí porque, em atenção à atual orientação da Corte Especial do STJ (Resp no 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 05/12/2018).
Terceiro, admito que, ao menos em análise inicial da discussão meritória, não estão presentes os requisitos exigidos para conferir ao agravo de instrumento o efeito suspensivo (CPC, art. 995, § único).
Na decisão agravada, o MM. Juiz declinou da competência sob os seguintes fundamentos:
“Compulsando os autos, constata-se que o endereço da autora fica localizado em outra Comarca, em que pese tenha declinado na inicial o endereço “Ilha do Bananal” como pertencente ao município de São Félix do Araguaia – MT.
Verifica-se que a autora reside na Aldeia Santa Isabel na Ilha do Bananal, localizada no município de Lagoa da Confusão - Estado de Tocantins.
Em outras palavras, a Aldeia em que reside a parte fica localizada no município de Lagoa da Confusão/TO, que não pertence à Comarca de São Félix do Araguaia/MT, na verdade, tem como domicílio município pertencente a outro Estado da Federação. Nesse sentido, temos a Procuração e o comprovante de endereço que estão anexados nos autos.
Outrossim, cumpre ressaltar que nem mesmo o endereço do réu é nesta Comarca. Veja que a autora declinou na inicial como endereço da parte requerida o município de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais.
No caso, por envolver relação consumerista incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor; nesse contexto, com vistas a garantir a proteção dos direitos do consumidor, o art. 101, inc. I, do CDC possibilita que as ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sejam promovidas pelo consumidor no foro do seu domicílio. A Lei 8.078/90, ao dispor que a ação pode ser proposta no domicílio do autor, estabeleceu uma regra especial de competência em razão do território, excepcionando o disposto no Código de Processo Civil, que estabelece como regra a propositura da ação no foro do domicílio do réu (art. 46, CPC).
O CDC definiu o foro competente como o domicílio do consumidor justamente para protegê-lo por ser presumivelmente a parte mais fraca na relação jurídica com o fornecedor, facilitando a defesa dos seus direitos. Inclusive, a jurisprudência do C. STJ reconhece que o critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta.
(...)
O foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor. Ainda assim, caso seja mais conveniente, o consumidor poderá optar pelo ajuizamento da ação no foro geral do domicílio do demandado. Contudo, não pode escolher a seu bel prazer o foro em que irá ajuizar a ação violando as regras de competência previamente definidas na lei.”
Em que pese os argumentos da agravante quanto à proximidade da cidade de São Félix do Araguaia, os documentos juntados aos autos mostram que, de fato, tecnicamente, a residência da autora fica localizada no estado do Tocantins, como se vê do endereço constante do comprovante de residência (fatura energia elétrica) e até da procuração ad judicia outorgado ao peticionante (cf. Id no 27054882 e 27054883 dos autos de origem), e, sendo assim, ainda que a aldeia faça fronteira com o município de São Félix do Araguaia/MT, o seu domicílio pertence à comarca diversa.
É certo que as regras do CDC objetivam a facilitação da defesa do consumidor em Juízo (art. 6o, inciso VIII), de modo que a adequada interpretação do seu art. 101, inciso I, é que a de se oferece uma faculdade ao consumidor de optar pelo seu próprio domicílio, de modo que, cuidando-se de opção, pode-se abrir mão da prerrogativa, para escolher o domicílio do réu, conforme regra geral do CPC.
A autora alega que os fatos discutidos na lide ocorreram no munícipio de São Félix do Araguaia, apesar de não precisar exatamente em que consistem tais fatos, tanto é que, na inicial, pleiteia a exibição de documento porque “não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ela” (cf. Id no 27054356), e, ao menos à primeira vista, o simples fato de a conta bancária da parte está vinculada à agência na cidade São Félix do Araguaia não se mostra relevante, já que os descontos do empréstimo questionado ocorrem diretamente no benefício previdenciário; ao lado disso, a demanda foi direcionada somente à “matriz” do Banco/réu, localizada em Belo Horizonte, não sendo indicada alguma agência local como litisconsorte como justificativa da escolha da comarca.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator